Tribunal: TJDFT
Processo: 0734343-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TRÊS ÚLTIMOS MESES PAGOS. ATUALIDADE E URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS PRETÉRITAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).
2. Um vez constatado que os valores executados não são atuais, tendo o executado comprovado o pagamento das últimas 3 (três) parcelas, não se mostra razoável eventual segregação cautelar do paciente, pois não há caráter atual e urgente dos alimentos devidos.
3. Ordem concedida.